Tribunal: TJDFT
Processo: 0742834-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742834-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: NALDO JORGE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARIA DO PERPETUO SOCORRO PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 71028284 dos autos de origem), que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em seu desfavor de NALDO JORGE DA SILVA, que determinou o cumprimento da ordem de emenda da petição inicial para corrigir a polaridade passiva da ação, de acordo com o estabelecido no art. 75, VII, do Código de Processo Civil - CPC, eis que o espólio deve ser representado ativa e passivamente em Juízo pelo inventariante, devendo instruir o feito com a cópia da decisão que nomeou o inventariante ou com certidão dos autos do inventário que informe se o inventariante é dativo, pois neste caso, nos termos do § 1o do aludido dispositivo legal, deverá ocorrer a intimação de todos os sucessores do falecido, para que tenham ciência deste processo. A agravante postula o conhecimento do presente recurso, se insurgindo contra a referida decisão interlocutória, cujo inteiro teor calha transladar nesta oportunidade: “Indefiro o pedido de ID Num. 71020106, uma vez que sequer aperfeiçoada a relação processual. Ademais, eventuais informações relativas a inventários extrajudiciais poderão ser diligenciadas pela própria parte ou seu advogado, independentemente de intervenção do Juízo. Assim, intime-se a parte autora para que cumpra o determinado no ID Num. 70098061. Prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no parágrafo único do art. 321 do CPC.” (ID 71028284 dos autos de origem) De início, a parte recorrente foi instada a se manifestar acerca do cabimento da pretensão recursal à baila (ID 20041790), e, por meio da petição de ID 20409871, aduz que “o Magistrado de 1o grau provavelmente irá indeferir novamente a petição inicial, como ocorreu com os processos anteriores, cujo motivo não é essencial no momento, vez que poderá ser suprido posteriormente pelo Réu, que realmente tem posse de documentos e informações.” Defende que “se o presente recurso sequer for conhecido, o feito será extinto novamente e será matéria de preliminar de Apelação, contrariando o princípio da economia e celeridade processual.” É o relatório do necessário. Decido. De pronto, sobreleva considerar que não se admite agravo de instrumento contra decisão que ordena à parte recorrente a emenda da inicial, de modo a corrigir a polaridade passiva da ação, uma vez que nos termos do art. 75, VII, do Código de Processo Civil - CPC, o espólio será representado ativa e passivamente em juízo, pelo inventariante, ocasião em que o feito deverá ser instruído com a cópia da decisão que nomeou o inventariante ou com certidão dos autos do inventário que informe se o inventariante é dativo, pois neste caso, nos termos do art. 75, § 1o, do CPC, deverá ocorrer a intimação de todos os sucessores do falecido, para que tenham ciência deste processo. Da simples leitura do artigo 1.015 do CPC, fica claro o não cabimento do presente recurso para buscar a reforma da decisão ora vergastada. Mesmo analisando o caso sob o prisma da orientação emanada do sodalício Superior, por ocasião do julgamento dos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, segundo a qual "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.", entendo que o caso vertente não se enquadra nas hipóteses excepcionais definidas pela jurisprudência pátria para interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC. Contra provimento judicial que determina a emenda da inicial não cabe a interposição de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, nem há, casuisticamente, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento dessa questão por ocasião do julgamento de eventual recurso de apelação. Esse entendimento é uníssono nesta Corte de Justiça, conforme se afere dos julgados assim ementados: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 - RECURSO REPETITIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO. INTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO JURÍDICO NOVO. 1. Não há previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, de cabimento de agravo de instrumento contra decisão de indeferimento do pedido de produção de prova oral, motivo pelo qual deve ser analisado se o caso se enquadra nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A matéria deduzida no presente recurso não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. 3. O artigo 125 do Código de Processo Civil admite a denunciação da lide "II- àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo". No caso dos autos, o agravante não logrou demonstrar que a empresa que pretende denunciar da lide esteja obrigada a indenizar seu prejuízo, caso venha a ser vencido no processo. 4. Ademais, o deferimento da denunciação da lide pretendido instauraria controvérsia distinta da matéria debatida na lide principal, acarretando introdução de fundamento jurídico novo, podendo comprometer a celeridade processual e a efetividade do processo principal. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negou-se provimento. (Acórdão 1279224, 07128499320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUBMISSÃO EM SEDE RECURSAL. INUTILIDADE AFASTADA. PRINCÍPIOS CELERIDADE E EFETIVIDADE. 1. Não consta no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova requerida pela parte. 2. Não se observa urgência na apreciação da questão relativa a produção de provas, nem prejuízo ao requerente, uma vez que, de acordo com o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, serem suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. 3. O atual Código de Processo Civil, ao limitar o manejo do agravo de instrumento às hipóteses elencadas no art. 1.015, busca garantir maior celeridade processual e efetividade ao processo, de forma a evitar a sua interposição contra decisão incapaz de consumar, de plano, dano processual à parte interessada e acarretar a sua preclusão. 4. A possibilidade de não conhecimento de agravo de instrumento por decisão monocrática do Relator resulta de previsão legal, segundo a qual cabe ao Relator analisar, preliminarmente, se o recurso interposto preenche os pressupostos para seu processamento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Uma vez reconhecida o não cabimento do recurso, o recurso não merece conhecimento, eis que inadmissível. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1275438, 07082363020208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. INADMISSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. A decisão que trata da produção de provas não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15, sendo impossível a interpretação extensiva. Precedentes. 3. Inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo c. STJ (REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT), pois a matéria atinente à produção de prova poderá ser objeto de Apelação, não estando, portanto, preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede do referido apelo. 4. Estando a decisão atacada em consonância com as normas de regência, não há falar em ofensa ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1276320, 07119786320208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consoante sabido e consabido, a regularidade formal constitui pressupostos de admissibilidade recursal e como tal deve restar demonstrada pelo recorrente ao formular o recurso. No caso em exame, desponta flagrante o descabimento de agravo de instrumento contra a decisão ora recorrida, o que obsta sua admissibilidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator